Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741839-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AMIRACI SOUZA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão Id 135852183 nos autos do cumprimento de sentença n. 0012888-89.2015.8.07.0006, que indeferiu a penhora sobre parte dos rendimentos mensais da devedora agravada AMIRACI SOUZA BRITO. Em suas razões recursais (40264275), o exequente agravante argui que não pode ser afastado o atual entendimento da Corte Superior, no sentido de que é plenamente possível a constrição de porcentagem do salário do devedor para o adimplemento de débitos, decorrentes de dívidas por ele contraídas. Outrossim, alega que o salário do agravado é de valor bastante razoável (R$ 12.269,52) e que a penhora no percentual pleiteado (20%) não prejudicará a subsistência do devedor e nem afrontará sua dignidade. Salienta, ainda, que a execução se faz no interesse do credor. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, com deferimento da penhora, na forma requerida. Preparo regular (Id 42075359). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o agravante apenas formulou o pedido, sem demonstrar perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após oportunizar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora